Tribunal: TJDFT
Processo: 0732344-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0732344-50.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no AGI 0727382-81.2025.8.07.0000 (id. 242744845 dos autos originários n. 0706292-72.2025.8.07.0014) que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré, aqui agravante, a restabelecer a cobertura securitária do plano de saúde nas mesmas condições anteriores. A agravante sustenta que a rescisão do contrato decorreu de ato legítimo da empresa contratante, conforme previsto contratualmente e em conformidade com a legislação aplicável aos planos coletivos empresariais. Argumenta que não há comprovação de que a agravada está internada ou acometida por doença grave, nos termos do Tema Repetitivo no 1.082 do STJ, que exige continuidade do tratamento apenas quando há internação ou tratamento vital, desde que o beneficiário arque com a contraprestação devida. Alega que o tratamento é exclusivamente ambulatorial, o que permitiria à agravada buscar outro plano de saúde, inexistindo obrigação da operadora em manter o contrato ou custear despesas após a rescisão. Invoca os princípios da autonomia privada e da legalidade, destacando que não pode ser compelida a contratar ou manter vínculo contratual sem manifestação de vontade recíproca. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido, por ausência de cabimento. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. Já o art. 1.021 do diploma processual estabelece que cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator. No caso, a agravante insurge-se da decisão monocrática proferida no AGI 0727382-81.2025.8.07.0000, que deferiu a tutela de urgência outrora indeferida pelo juízo singular. Como decorrência lógica, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, conforme pacífica jurisprudência do STJ, pois ausente a dúvida objetiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PROVIMENTO NEGADO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado quando há expressa e inequívoca previsão legal acerca do seu cabimento. 2. Segundo o entendimento da QO no REsp 1.813.984/SP, a modulação de efeitos que permite a comprovação extemporânea do feriado local somente se aplica à segunda-feira de carnaval. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.563.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Grifado) No mesmo sentido, o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno, interposto contra decisão monocrática, a qual não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC, interposto contra decisão monocrática, proferida em sede de recurso de apelação interposto nos autos ação de majoração de alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do princípio da fungibilidade ao agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do recurso de agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento e interesse recursal. 4. Na presente hipótese, a parte se insurge mediante agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que, analisando preliminar suscitada em sede apelação, rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça deduzida pela agravante, mantendo a benesse ao agravo. 4.1. O instrumento processual adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator em grau de recurso está previsto no art. 1.021 do CPC como sendo o agravo interno, o qual possui o propósito de levar a matéria a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. 5. De outro lado, o recurso de agravo de instrumento, ora interposto pela parte, somente tem cabimento contra decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeira instância, sendo dirigido ao tribunal competente, nos termos do art. 1.016 do CPC, não constituindo instrumento adequado para reformar decisão monocrática proferida por relator em grau de recurso. 5.1. Ademais, por ser instrumento de impugnação de matéria taxativa, o recurso somente teria cabimento contra decisão interlocutória de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (art. 1.015, V, do CPC), não podendo aviado contra a matéria tratada que “mantém a gratuidade de justiça já deferida”, inexistindo interesse recursal no tocante à existência do direito de recorrer. 6. Considerando a decisão monocrática proferida por relator em grau de recurso não é recorrível mediante Agravo de Instrumento, porque sujeito à recurso adequado de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC), bem como a matéria relativa à manutenção da gratuidade de justiça concedida não se sujeita àquele recurso, o agravo não deve ser conhecido. 7. Havendo unanimidade no julgamento, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Não se pode aplicar na espécie o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido”. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.015, V, do CPC; 1.016; 1.021, §§ 4o e 5o. Precedentes relevantes citados: TJDFT 07080861020248070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/6/2024; 07069112020208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 15/4/2021; 07407616020238070000, Relator(a): Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 6/9/2024; 07140386720248070000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2024. (Acórdão 1953604, APC 0737507-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe: 07/01/2025.) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator